Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a alegação de haver omissão no acórdão por não ter se manifestado acerca das operações bancárias terem ocorrido com uso de senha pessoal.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.
4. No julgamento da demanda constatou-se o vício no serviço (ausência de segurança do aplicativo bancário, que permite acesso por terceiro) restando devidamente fundamento o dever de reparar o consumidor lesado conforme estabelecido na norma protetora do consumidor (Lei 8.078/90), além da súmula 479 do STJ.
5. Verifica-se, dessa forma, que não há vício no julgado, tratando-se de embargos com a finalidade de rejulgamento, o que é incabível.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.